Tribunal: TJDFT
Processo: 0010673-59.2009.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C PARTILHA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONGRUÊNCIA ENTRE OBJETO DA AÇÃO E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. OFENSA À COISA JULGADA. QUESTÃO PREJUDICIAL RESOLVIDA NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. PROVA. REQUISITOS. ART. 1723 DO CC/02. AUSÊNCIA.

1. O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que for pedido pelo autor.

2. Requeridos na exordial o reconhecimento e a dissolução de uma união estável e o direito à meação do imóvel adquirido na constância dessa convivência, incorre no vício de sentença extra petita o pronunciamento judicial que partilha bem imóvel com fulcro na existência de uma sociedade de fato, fundamento fático não aduzido pelas partes.

3. Acolhida a preliminar de nulidade de sentença extra petita, cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, quando verificado o amplo exercício do contraditório pelos Réus e a devida instrução do feito.

4. O ordenamento pátrio estabelece alguns requisitos para a formação de coisa julgada material da resolução de questão prejudicial (art. 503 do CPC/15). O juízo onde tramita os autos do inventário não detém competência em razão da matéria para resolver a união estável como questão principal, nos termos do que dispõe o art. 27, I, “a” e “e”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, o que impede seja a matéria revestida da autoridade da coisa julgada.

5. O legislador ordinário apontou como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato, a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do CC/02).

6. O cotejo probatório contido nos autos não permite extrair que o casal detinha um relacionamento com a intenção de constituir família após a separação judicial deles.

7. A convivência do casal não constitui fator relevante para o reconhecimento da união estável, exigindo a lei outros requisitos para a sua configuração.

8. É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC/15.

9. Preliminar de sentença extra petita suscitada de ofício. Sentença cassada. Apelação provida. Ação julgada improcedente. Preliminar de coisa julgada rejeitada. .